Tribunal: TJES
Processo: 0000454-74.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000454-74.2025.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURICIO SILVA ESTEVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES COMPROVADOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006). A defesa requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006), sustentando que o afastamento do benefício baseou-se em meros processos em andamento, violando o princípio da presunção de inocência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da existência de maus antecedentes, reincidência e circunstâncias fáticas indicativas de dedicação a atividades criminosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A concessão do redutor do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos quatro requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa; a ausência de qualquer um deles afasta a benesse.
4.
O apelante não ostenta bons antecedentes e é reincidente, conforme condenações definitivas por receptação e lesão corporal no âmbito doméstico, legitimamente utilizadas para valorar negativamente os antecedentes e reconhecer a reincidência.
5.
A jurisprudência consolidada do STJ entende que a reincidência impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sendo legítima a utilização de condenações anteriores com trânsito em julgado para esse fim (STJ, EDcl-EDcl-AgRg-Rcl 898.817, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, DJE 10/11/2025; AgRg-HC 1.032.219, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 04/11/2025).
6.
As circunstâncias concretas da apreensão — 34 pedras de crack, porções de cocaína, balanças de precisão, caderneta de anotações, munição calibre .38 e documentos de terceiros — evidenciam dedicação habitual à traficância, afastando também por este aspecto a incidência da causa redutora.
7.
A prova colhida é suficiente para demonstrar que o apelante se dedica a atividades criminosas, sendo inaplicável o redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, conforme reiterado pelo TJES (APCr 0006555-95.2023.8.08.0012, Rel. Des. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, Publ. 12/06/2025; APCr 0000097-35.2023.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Publ. 02/04/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; Código Penal, art. 33, § 3º; CPP, art. 621, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-EDcl-AgRg-Rcl 898.817, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, DJE 10/11/2025; STJ, AgRg-HC 1.032.219, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 04/11/2025; STJ, AgRg-AREsp 2.852.136, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 10/11/2025; TJES, APCr 0006555-95.2023.8.08.0012, Rel. Des. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, Publ. 12/06/2025; TJES, APCr 0000097-35.2023.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Publ. 02/04/2025; TJES, APCr 0002350-83.2021.8.08.0047, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, Publ. 29/11/2024
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAUR
Í
CIO SILVA ESTEVES
inconformado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ID 16481591).

A denúncia (ID 16480424), narrou que:

“
(...)
no dia 28 de maio de 2025, por volta das 15h00min, na Rua Arlindo Vaz, n.º 45, bairro Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o Denunciado foi flagrado mantendo em depósito, com a finalidade de comercialização, as drogas vulgarmente conhecidas como
‘
crack
’
e
‘
cocaína
’
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 33 - ID 70238570.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado foi flagrado possuindo uma munição de arma de fogo, marca CBC, calibre 38, conforme Auto de Constatação de Eficiência de Munição de Arma de Fogo de fl. 32 e Auto de Apreensão de fls. 34/38, ambos do ID 70238570.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais civis se dirigiram à residência do nacional MAURÍCIO SILVA ESTEVES, ora Denunciado, para cumprir o mandado de busca e apreensão expedido no bojo do processo n.º 5005432-09.2025.8.08.0011. Após lido e apresentado o mandado ao Denunciado, os agentes da lei iniciaram as buscas no interior do imóvel.

No interior da residência foram encontrados 34 (trinta e quatro) pedras da substância análoga a
‘
crack
’
e 01 (uma) pedra maior da mesma substância; 02 (dois) papelotes de substância similar a
‘
cocaína
’
e 01 (uma) bucha grande da mesma natureza; 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) caderneta contendo anotação referentes ao tráfico de drogas, além de 01 (uma) munição de arma de fogo calibre .38 e diversos documentos e cartões de bancos de pessoas diversas.
(...)”.

Diante do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa pugna tão somente pela aplicação do grau máximo de redução (2/3) da pena, em decorrência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, relativa ao tráfico privilegiado, sustentando que o afastamento na sentença fundamentou-se em meros processos em andamento, o que violaria o princípio da presunção de inocência, e que o apelante seria primário e não dedicado a atividades criminosas.

Pois bem. Como visto, o cerne da insurgência recursal reside na dosimetria, especificamente no afastamento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

No ponto, conforme previsto taxativamente no dispositivo legal, o benefício do tráfico privilegiado é destinado àquele que: seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, sendo imperioso que haja o cumprimento cumulativo de todos os quatro requisitos.

Em outros termos: a ausência de qualquer um deles, isoladamente, já é suficiente para impedir a sua aplicação.

No caso em comento, o principal motivo que inviabiliza a concessão da minorante pleiteada reside no fato de o apelante não ostentar bons antecedentes e ser reincidente, conforme comprovado nos autos e detalhado na própria sentença condenatória.

Nesse passo, a alegação defensiva de que a decisão considerou apenas processos em andamento não corresponde à realidade processual, pois o Juízo utilizou condenações com trânsito em julgado para a exasperação da pena-base e para o reconhecimento da reincidência.

Isso porque, o magistrado utilizou a condenação por receptação (Ação Penal nº 0002956-25.2021.8.08.0011), transitada em julgado em 05/09/2025, para desvalorar a circunstância judicial dos maus antecedentes.

De igual modo, valeu-se da condenação por lesão corporal por violência doméstica e familiar (Ação Penal nº 0000240-54.2023.8.08.0049), transitada em julgado em 02/12/2024, para reconhecer a agravante da reincidência.

Ou seja, considerando que o trânsito em julgado das condenações ocorreu em datas anteriores à prolação da sentença (17/09/2025), encontra-se legitimada a utilização de uma para exasperar a pena-base, na qualidade de maus antecedentes, e da outra para configurar a reincidência na fase intermediária, em obediência ao princípio da legalidade e ao sistema trifásico imposto pelo Código Penal.

Destarte, considerando que a lei exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos listados no dispositivo legal, a comprovação dos maus antecedentes e da reincidência impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em idêntica orientação:

(...). III. Razões de decidir 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 5. O acórdão embargado apresentou contradição ao afirmar que o afastamento da minorante decorreu exclusivamente da quantidade de drogas apreendidas, quando o fundamento principal foi a dupla reincidência do acusado. 6. A omissão e obscuridade apontadas justificam o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para corrigir o vício e não conhecer do habeas corpus. lV. Dispositivo e tese 7. Resultado do julgamento: Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para não conhecer do habeas corpus. Tese de julgamento: 1. A reincidência impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. A omissão ou obscuridade em decisão judicial que afete o resultado do julgamento pode ser corrigida por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos. (...). (STJ; EDcl-EDcl-AgRg-Rcl 898.817; Proc. 2024/0090192-0; SP; Rel. Min. Maria Marluce Caldas; Julg. 04/11/2025; DJE 10/11/2025).

(...). 9. A causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não foi aplicada, pois o paciente possui maus antecedentes e é reincidente, requisitos incompatíveis com o tráfico privilegiado. 10. O regime inicial fechado foi fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, como maus antecedentes e reincidência, em conformidade com o art. 33, § 3º, do Código Penal e a Súmula nº 440 do STJ. IV. Dispositivo e tese 11. Resultado do julgamento: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos. 2. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 3. A busca domiciliar em situação de flagrante delito é lícita, desde que amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori. 4. A causa especial de redução de pena do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo incompatível com a reincidência e maus antecedentes. 5. O regime inicial de cumprimento de pena pode ser fixado de forma mais gravosa, desde que fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos. (...). (STJ; AgRg-HC 1.032.219; Proc. 2025/0334021-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 04/11/2025).

(...). A reincidência do réu está devidamente comprovada nos autos por documentos anteriores à sentença, dos quais a defesa teve ciência e oportunidade de se manifestar, não havendo nulidade na juntada complementar de ofício por parte do juízo sentenciante, a qual apenas reforçou os dados já constantes do processo. A jurisprudência do STJ admite a utilização de certidões e dados extraídos de sistemas eletrônicos como prova da reincidência e de maus antecedentes, inexistindo vício na fundamentação da sentença nesse ponto. A reincidência impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado do STJ. A fixação da pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão, com fundamento na reincidência e nos antecedentes negativos, observou a proporcionalidade e a técnica trifásica da dosimetria, sendo adequado o regime inicial fechado diante da gravidade concreta do delito, da reincidência e da aplicação do art. 42 da Lei de drogas. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A palavra dos policiais militares, quando coerente, harmônica e em consonância com os demais elementos de prova, é apta a fundamentar a condenação por tráfico de drogas. A reincidência devidamente comprovada nos autos impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. A juntada de documentos de ofício pelo juízo sentenciante, com base em informações públicas e previamente constantes dos autos, não configura cerceamento de defesa quando não há prejuízo à parte. A variedade e a quantidade de entorpecentes, associadas às circunstâncias da apreensão, permitem a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 33 da Lei de drogas, mesmo sem flagrante de venda ou fornecimento. (...). (TJES; APCr 0006555-95.2023.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Publ. 12/06/2025).

(...). O pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é inviável, pois o réu é reincidente, circunstância que impede a concessão do benefício, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e da jurisprudência consolidada do STJ. lV. Dispositivo e tese recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O depoimento de policiais, quando harmônico e corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação penal. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. (...). (TJES; APCr 0000097-35.2023.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/04/2025).

E não é só. Em que pese o afastamento da minorante já estar objetivamente justificado pelo reconhecimento da reincidência e pelos maus antecedentes, as demais circunstâncias fáticas que permearam a prisão do apelante configuram, por si sós, um forte indício de sua dedicação a atividades criminosas. Cabendo rememora que tal requisito adicional também é de natureza cumulativa e deve ser avaliado a partir da análise dos fatos concretos que extrapolam a mera eventualidade ou o dolo do tipo.

No caso em análise, as circunstâncias da apreensão demonstram que o recorrente não é um traficante ocasional ou iniciante, mas sim alguém que faz do tráfico seu modo de vida.

Para tanto, o juízo
a quo
reconheceu que a prisão do autuado decorreu do cumprimento do mandado de busca e apreensão, tendo sido apreendidas 34 pedras de substância similar a
crack
, 1 pedra maior de substância semelhante a
crack
, 2 papelotes de substância análoga à cocaína e 1 bucha grande de substância parecida com cocaína, além de munição, balança de precisão, documentos tais como cartões bancários, documentos pessoais de várias pessoas.

Destarte, a apreensão de balanças de precisão e de uma caderneta de anotações, instrumentos indispensáveis para o comércio organizado, combinada com a variedade e a natureza altamente destrutiva dos entorpecentes (
crack
e cocaína), indicam, sem margem para dúvidas, a habitualidade e a dedicação do apelante às atividades ilícitas, afastando, também por este aspecto, a benesse do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido:

(...). 9. A aplicação da redutora do tráfico privilegiado foi afastada com base na quantidade de drogas apreendidas, na apreensão de balança de precisão e de vultosa quantia em dinheiro, elementos que indicam dedicação à atividade criminosa. 10. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação, sendo cabível apenas nas hipóteses de contrariedade manifesta ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos. IV. Dispositivo e tese 11. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação, sendo cabível apenas nas hipóteses de contrariedade manifesta ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos. 2. A análise de nulidade de busca domiciliar que demanda reexame de provas é inviável em sede de Recurso Especial. 3. A aplicação da redutora do tráfico privilegiado pode ser afastada com base em elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, inciso I; CPP, art. 240, §§ 1º e 2º; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 284, STF; Súmulas n. 7 e 83, STJ. (STJ; AgRg-AREsp 2.852.136; Proc. 2025/0041111-0; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 04/11/2025; DJE 10/11/2025).

(...). 3. Não faz jus o recorrente Felipe do Carmo Morais ao redutor do tráfico privilegiado, tendo em vista a apreensão das drogas, com balança de precisão e armas de fogo o que elide a concessão da benesse. 4. A modulação da fração do redutor do tráfico privilegiado, em relação ao recorrente Kelver Assis Polato está devidamente motivada pela quantidade das drogas apreendidas, em cidade do interior do Estado, que não foram valoradas na primeira fase do processo dosimétrico. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APCr 0002350-83.2021.8.08.0047; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 29/11/2024).

Portanto, seja pelo reconhecimento da agravante da reincidência e da circunstância judicial dos maus antecedentes devidamente comprovados por condenações definitivas, seja pelas circunstâncias concretas da traficância que demonstram a dedicação a atividades criminosas (apreensão de elevada quantidade de drogas, de balança de precisão, munição e de cadernetas de anotação), o apelante não preenche os requisitos para a aplicação da minorante, devendo ser integralmente mantida a r. sentença neste ponto.

Diante do exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)